Tribunal: CARF
Processo: 10380.008084/2007-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO CESAR MACEDO PESSOA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-23

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.008084/2007-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-007.282 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
3 de junho de 2020
Recorrente
VALDECI RODRIGUES DE ALBUQUERQUE JUNIOR
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/10/1996 a 31/12/2001
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. LEGITIMIDADE PASSIVA.
NULIDADE.
É nulo o lançamento lavrado com erro na indicação do sujeito passivo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Paulo César Macedo Pessoa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Wilderson Botto (Suplente Convocado), Fabiana Okchstein Kelbert (Suplente Convocada) e
Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente).
Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório do Acórdão 02-16.458 – 6a Turma da
DRJ/BHE (e-fls. 36 e ss), verbis:
Conforme documento de fls. 01 e anexos, trata-se de credito no valor de R$ 11.569,50
(onze mil, quinhentos e sessenta e nove reais e cinqüenta centavos), relativo à aplicação
multa administrativa por infração art. 33, §§ 2o e 3o da Lei 8.212/91 combinado com os
artigos 232 e 233, parágrafo único do Regulamento da Previdência Social, aprovado
pelo Decreto 3.048/99, pelo falo de, em ação fiscal na Prefeitura Municipal de
Curimatá, no Estado de Piauí, onde o sujeito passivo autuado ocupa o cargo de Prefeito,
não terem sido apresentadas as folhas de pagamentos dos períodos 10/1996 a 03/1997,
12/2000 e do décimo terceiro salário de 2001.
O Relatório Fiscal da Infração informa que não ficaram configuradas circunstâncias
agravantes .
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.008084/2007-31
Fl. 55
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-007.282 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.008084/2007-31

Notificado da autuação em 08/12/2006 (fls. 11), o sujeito passivo apresentou defesa em
21/12/2006 (fls. 16/28), alegando que tudo não passou de um desencontro entre a
Auditoria Fiscal e o responsável municipal pela apresentação de documentos, que se
encontrava em Teresina, no escritório contábil contratado pelo Município, e onde
estavam os documentos exigidos. Ao final, requer seja reconsiderada a apresentação dos
comprovantes exigidos.
Não obstante as alegações defensivas, a impugnação foi julgada improcedência,
conforme se verifica na ementa do referido acórdão, verbis:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/10/1996 a 31/12/2001
NÃO EXIBIR DOCUMENTOS.
Constitui infração A legislação previdenciária, deixar a empresa de exibir documentos
relacionados com as contribuições previdenciárias.
Lançamento Procedente
Cientificado da decisão de piso, em 24/03/2008, o interessado apresentou recurso
voluntário, em 24/04/2008. Em suma, repisa os argumentos aduzidos com a impugnação; e
questiona fato de não ter sido admitido, pela autoridade julgadora de primeira instância, o pedido
de juntada de documentos, com fundamento no inciso III do art.7o da Portaria RFB 10.875, de
16/08/2007, cuja vigência é posterior à data da lavratura do auto de infração, o que inquinaria de
nulidade a decisão recorrida, aduzindo que: “Neste sentir, a Portaria RFB 10.875, de 16 de
agosto de 2007, não pode servir de base jurídica para negar ao autuado o direito de juntar aos
autos os documentos solicitados, quais sejam as folhas de pagamento dos períodos 10/1996 a
03/1997, 12/2000 e do décimo terceiro salário de 2001”.
Voto
Paulo César Macedo Pessoa, Relator.
Conheço do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade.
Verifico de ofício, por se tratar de questão e ordem pública, que há erro na
identificação do sujeito passivo. Segundo o art. 122 do Código Tributário Nacional – CTN, no
caso de obrigações acessórias, o sujeito passivo é a pessoa obrigada à prestação que constitua o
seu objeto. Ora, a obrigação acessória descumprida cabia ao órgão publico, e não do seu gestor.
O art. 41 da Lei no 8.212, de 1991, que atribuiu a responsabilidade do gestor
público pela multa, inclusive autorizando o desconto diretamente de seus subsídios, não
autorizou que o lançamento fosse efetuado em nome do responsável, em detrimento do sujeito
passivo. Como bem se vê no art. 121 do Código Tributário Nacional – CTN, o responsável
somente figurará como sujeito passivo em caso de obrigação principal.
Conclusão
Com base no exposto, voto por dar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Paulo César Macedo Pessoa

Fl. 56
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-007.282 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.008084/2007-31

Fl. 57
DF CARF MF
Documento nato-digital